Tribunal: TJMT
Processo: 1018565-51.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018565-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), AERSON GONCALVES DE QUEIROS - CPF: 346.376.481-49 (AGRAVANTE), Juízo da Vara de Ação Civil Pública (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ANÁLISE CONDIZENTE À LEGITIMIDADE DE ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – AFIGURA-SE IMPRESCINDÍVEL APENAS A APRECIAÇÃO DA FICHA FUNCIONAL E DA SUA TITULARIDADE – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a análise da legitimidade dos enquadramentos e progressões funcionais do Recorrente na Assembleia Legislativa, basta apenas a apreciação da ficha funcional do Agravante e da prova documental colacionada aos autos, o que torna prescindível a inquirição de testemunhas, face a ausência de necessidade de aferição de critérios subjetivos para o reenquadramento.

É cediço que cabe ao Juiz, como destinatário das provas, a ponderação da conveniência e necessidade de sua realização, cotejando os dados existentes nos autos, vigendo o ‘princípio do livre convencimento fundamentado’, insculpido nos artigos 370 e 371 do CPC.

Assim, inexiste cerceamento de defesa quando, por meio de seu convencimento motivado, o Juiz indeferir pedido de dilação da instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AERSON GONCALVES DE QUEIROS
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública, nos autos de Ação Civil Pública nº
1038052-15.2018.8.11.0041
, movida pelo Ministério Público Estadual, que indeferiu a produção da prova oral postulada pelo Agravante.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, não deve prosperar o indeferimento da inquirição de testemunhas, pois os fatos não se encontram provados pelos documentos carreados aos autos.

Assevera que a produção da prova mostra-se imprescindível ao deslinde do caso concreto, de modo que o indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas implica em cerceamento de defesa.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 28405477).

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 36493963.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 41792467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O deslinde dos autos reside na
análise de legitimidade dos enquadramentos e progressões funcionais do Recorrente, que por seu turno, pretende a oitiva dos agentes públicos que praticaram os atos administrativos de promoção do Agravante, quais seja, o Presidente, o 1º Secretário e o 2º Secretário que integravam a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
à época da publicação dos atos de enquadramento nº 027/92, nº 279/94 e nº 591/03.

Na espécie, não se encontra evidenciada a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal, uma vez que, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade da produção da prova oral.

Como se sabe, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, de forma fundamentada, as diligências inúteis ou protelatórias.

No caso concreto, o Juízo de 1º Grau consignou que, para a elucidação da controvérsia basta a análise da ficha funcional do Agravante e da prova documental colacionada aos autos, o que torna prescindível a inquirição de testemunhas, face a ausência de necessidade de aferição de critérios subjetivos para o reenquadramento.

Destarte, entendendo o Magistrado pela desnecessidade de produção da prova oral para a formação do seu convencimento, poderá este promover o imediato julgamento do mérito.

A propósito, colaciono precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR.
INDEFERIMENTO
DE PLEITO DE
PROVA

ORAL
. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DEMONSTRAÇÃO, PELA PARTE RÉ, DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. ABALO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CUJA MANUTENÇÃO SE IMPÕE. Preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa. A decisão que
indeferiu

o pleito de produção de
prova

oral
não ofende o princípio da fundamentação, na medida em que a julgadora monocrática expôs a justificativa para o
indeferimento
da
prova
requerida
. Ademais,
cabe ao Juiz, como destinatário das
provas
, a ponderação da conveniência e necessidade de sua realização, cotejando os dados existentes nos autos, vigendo o ‘princípio do livre convencimento fundamentado’, insculpido nos artigos 370 e 371 do CPC
. No caso sub judice, a matéria versada no feito revela a desnecessidade de produção de
prova

oral
, porquanto possível o equacionamento da lide – que envolve pleitos de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral por cobrança indevida de taxas relativas a cartão de crédito e negativação – mediante
prova
exclusivamente documental. Por suposto, rejeita-se a prefacial de nulidade suscitada pelo autor. (...) PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081123960, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 10-12-2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 469 DO STJ – APLICABILIDADE – MEDICAMENTO PARA TRATAR HEPATITE C COM FIBROSE MODERADA – NEGATIVA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – TRATAMENTO DE DOENÇA – RISCO DE MORTE DEMONSTRADO – AFERIÇÃO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL – NEGATIVA DE TRATAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONAL – MINORAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O cerceamento de defesa só encontra respaldo quando a prova pretendida pela parte se revelar essencial ao julgamento da lide, fato não observado na hipótese em comento, visto que as provas dos autos se mostram suficientes à formação do convencimento e resolução da controvérsia
. (...)” (N.U 1002094-53.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. REPARAÇÃO CIVIL. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a orientação jurisprudencial vigente nesta Corte Superior, pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de seu convencimento motivado, indeferir pedido de dilação da instrução probatória.

2. Concluindo o Tribunal de origem pela desnecessidade da realização do meio de prova requerido, não há como o STJ alterar o posicionamento adotado, pois seria preciso o revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Afastada a existência de dano moral indenizável, fica o Superior Tribunal de Justiça impossibilitado de infirmar a conclusão acolhida pela instância ordinária, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1652989/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020)

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020